Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734735-80.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ CARLOS DE MORAES CARVALHO, MÁRCIA MACHADO CARVALHO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COGNIÇÃO RESTRITA. NULIDADE DO TÍTULO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. PRECLUSÃO. EFETIVA CONSTRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa exercida na execução, que não se presta para discutir a abusividade de cláusulas contratuais. 2. Aplica-se à cédula de crédito comercial e à nota de crédito comercial o Decreto-Lei no 413, de 9 de janeiro 1969, que prevê, em seu artigo 13, que “importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, independente de aviso ou interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real”. 3. No caso concreto, as cláusulas atinentes ao inadimplemento e à forma de pagamento amparam o vencimento antecipado da dívida, sendo o título que embasa a execução líquido, certo e exigível. 4. Com o advento do Código de Processo Civil atual, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal (art. 924, inc. V). 5. A Lei no 14.195, de 26.8.2021, alterou o § 4o do art. 921 do CPC, incluindo os §§ 4-A, 5o, 6o e 7o. Antes da referida lei, o termo inicial da prescrição intercorrente era o fim do prazo de 1 ano a partir da suspensão da execução. Após a entrada em vigor da referida lei, o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis (art. 921, § 4o, do CPC). 6. No caso dos autos, em razão da constrição de bens dos devedores, deu-se a interrupção do prazo prescricional, que começa a correr a partir da tentativa infrutífera de localização de bens. 7. O prazo prescricional foi objeto de decisão preclusa, o que veda a discussão de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921 do CPC, asseverando que ocorreu a prescrição intercorrente; c) artigos 39, incisos XII e XIII, do CDC, 798, parágrafo único, incisos I ao V, do CPC, e enunciado 472 da Súmula do STJ, defendendo a nulidade da execução. Argumentam que inexiste cláusula demonstrativa do vencimento de cada parcela e que em nenhuma oportunidade foi juntado o demonstrativo do débito com as devidas especificações, excluindo-se o índice da comissão de permanência. Enfatizam que não negam a existência do débito, tampouco se escusam a adimpli-lo, todavia, defendem que os valores objeto da ação de execução do título extrajudicial se encontram em descompasso com os devidos à instituição financeira. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, [...] não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 798, parágrafo único, incisos I ao V, e 921, ambos do CPC, e 39, incisos XII e XIII, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID. 42802012): “[...] Feita essa breve digressão, temos que a suspensão da Execução já ocorreu uma vez e não pode ser mais renovada, consoante o § 4° do art. 921 do CPC; em 14.7.2019, houve a interrupção pela penhora de numerário na conta do devedor; a prescrição intercorrente reiniciou em 9.10.2019, data da ciência da inexistência de bens dos devedores; o prazo prescricional é o quinquenal em razão da preclusão da decisão Id. 32280854 dos autos de origem”. “[...] A Execução em exame está lastreada em cédula de crédito comercial, com vencimento final em 25 de outubro de 1998, bem como em planilha demonstrativa dos cálculos (Ids. 32280477 e 32280480 dos autos de origem), documentos suficientes para a propositura da execução de título extrajudicial, presumindo-se em favor do Exequente a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento indevido da parte executada [...] Assim, tem-se que a obrigação constante do título que ampara a Execução é liquida, certa e exigível”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 472 da Súmula do STJ, “a teor do que dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, 'para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alega da violação de enunciado de súmula'" (AgInt no AREsp n. 2.206.195/RO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016